Tribunal: TJDFT
Processo: 0736994-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. . ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA MATERNO. MANUTENÇÃO. MAUS TRATOS DA MÃE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
3. O art. 227 da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 8.069/1990 (ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente) consagraram a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, fundamentada no princípio do seu melhor interesse.
4. O art. 2o da Lei no 12.318/2010 define o ato de alienação parental como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que repudie um dos pais ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
5. A guarda compartilhada tem como pressuposto uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, já que as decisões sobre o filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e no consenso.
6. Ausente provas de maus tratos, de negligência ou de situação de risco, é preciso que o processo seja conduzido de forma a resguardar o menor, que possui tenra idade, de desnecessário desgaste emocional.
7. Os fatos narrados pelo pai da criança requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.